Tribunal: TJSP
Processo: 0025289-19.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
r e exclusão de ambos os juros – Depósito complementar que não pode ser incluído, pois não faz parte da oferta – Exclusão dos juros – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0025289-19.2013.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:
Desapropriação – Pedido de afastamento dos juros compensatórios e moratórios – Admissibilidade, com observação – Caso em que a imissão ocorreu após o depósito integral do valor devido, não se podendo falar nos juros acima indicados – Diante da não incidência dos juros, não se pode falar em cumulatividade – Honorários advocatícios – Pedido de inclusão do depósito complementar e exclusão de ambos

Ementa:
Desapropriação – Pedido de afastamento dos juros compensatórios e moratórios – Admissibilidade, com observação – Caso em que a imissão ocorreu após o depósito integral do valor devido, não se podendo falar nos juros acima indicados – Diante da não incidência dos juros, não se pode falar em cumulatividade – Honorários advocatícios – Pedido de inclusão do depósito complementar e exclusão de ambos os juros – Depósito complementar que não pode ser incluído, pois não faz parte da oferta – Exclusão dos juros – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000868878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025289-19.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado AMERICA
CARBONARI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025289-19.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0025289-19.2013.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: America Carbonari
Interessado: Pregoeira do Pregão Eletrônico 007/2019 - São Paulo Obras -
Spobras
Comarca: São Paulo
Voto no 44288
Desapropriação – Pedido de afastamento dos juros
compensatórios e moratórios – Admissibilidade, com
observação – Caso em que a imissão ocorreu após o
depósito integral do valor devido, não se podendo falar nos
juros acima indicados – Diante da não incidência dos juros,
não se pode falar em cumulatividade – Honorários
advocatícios
–
Pedido
de
inclusão
do
depósito
complementar e exclusão de ambos os juros – Depósito
complementar que não pode ser incluído, pois não faz parte
da oferta – Exclusão dos juros – Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação de desapropriação ajuizada por São Paulo
Obras e Municipalidade de São Paulo contra América Carbonari. Diz a inicial
que a desapropriação tem por objeto o imóvel descrito nos autos, que foi declarado
de utilidade pública, por meio dos Decretos 51.037/09 e 52.862/11, para
implantação do Plano de Melhoramento da Avenida Jornalista Roberto Marinho
Parque Linear. Apresentaram, os autores, oferta inicial de R$ 133.674,55, tomando-
se como base avaliação administrativa constante do processo administrativo
2013-0.042.504-7, realizada de acordo com as recomendações do relatório
“Prolongamento Avenida Roberto Marinho”. Pleiteiam a nomeação de perito
judicial para elaboração de laudo prévio, a expedição do competente mandado de
imissão na posse e a notificação de eventuais ocupantes do imóvel. Requereram a
incorporação do imóvel atingido ao patrimônio municipal, livre e desembaraçado de
quaisquer ônus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025289-19.2013.8.26.0053 -Voto no
3
Laudo prévio, a fls. 64, com fixação do valor provisório em
R$ 147.715,60 (fls. 77).
Complementação do depósito inicial, a fls. 82 e 95, sendo
deferida a expedição do mandado de imissão na posse (fls. 96).
O espólio da ré ingressou nos autos, a fls. 113, e contestou.
Preliminarmente, informou o falecimento da ré em 28 de dezembro de 2014. No
mérito, impugnou o valor oferecido, sob a alegação de que seria irrisório, fora da
realidade do mercado, da região e do momento atual imobiliário. Sustenta que o
imóvel está locado por um valor mensal de R$ 1.363,28 e está avaliado em R$
2.622.991,04. Requereu a fixação de indenização pelo imóvel em valores adequados
e justos, bem como indenização por lucros cessantes.
O juiz deferiu a transferência do valor depositado para os
autos do inventário, conforme decisão de fls. 368.
O imóvel foi imitido em favor da Municipalidade (fls. 425).
Laudo de avaliação definitivo, a fls. 435, sendo apurada a
justa indenização em R$ 147.715,60, para julho de 2013.
A ré apresentou impugnação ao laudo a fls. 496 e a autora
manifestou concordância sobre o valor final apurado, a fls. 492.
Esclarecimentos prestados a fls. 520.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 571) pelo
juiz Alberto Alonso Munoz, para declarar incorporado ao patrimônio do Estado de
São Paulo o imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento de indenização no
valor de R$ 147.715,60, válida para julho de 2013. Correção monetária calculada
nos termos da Tabela Prática do tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir
de 05 de setembro de 2013, quando homologado o valor provisório do imóvel com
base no laudo pericial apresentado, até o depósito integral do valor da indenização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025289-19.2013.8.26.0053 -Voto no
4
Juros moratórios de 6% ao ano e contados do primeiro dia útil do ano subsequente
àquele no qual deverá ser pago o precatório, conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-
lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13 de janeiro de 2000.
Juros compensatórios devidos desde a imissão na posse até a data do efetivo
pagamento da indenização, na razão de 6% ao ano, conforme orientação do
Supremo, no julgamento da ADI 2332. Os juros moratórios e compensatórios terão
incidência sobre a diferença entre o valor da indenização fixada na sentença e 80%
da avaliação provisória e deverão incidir cumulativamente, sem caracterizar
anatocismo, nos termos da Súmula 12 e 102 do STJ.
No que toca aos honorários advocatícios, foram aplicadas as
regras do art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.183-56.2001, e com a observância do teor da Súmula no 131 do STJ,
que prevê que “nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba
advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios,
devidamente corrigidas”, fixando os honorários em 5% da diferença entre o valor
da oferta inicial e a indenização fixada, excluindo-se o depósito complementar e
incluindo-se na base de cálculo, os juros moratórios e os compensatórios.
Embargos de declaração, a fls. 577.
Insatisfeito, apela o Município, alegando que são indevidos
juros compensatórios, pois estes visam compensar o expropriado pela perda
antecipada da posse e, no caso, antes da efetivação a imissão na posse houve o
depósito integral do valor indenizatório. Ainda, nos termos do mesmo raciocínio,
são indevidos juros moratórios, diante do depósito integral do valor apurado pelo
perito, devidamente corrigido. Sustentou ser inaceitável a cumulação dos juros.
Afirmou ser o caso de inclusão do valor do depósito complementar na base de
cálculo da verba honorária e de exclusão dos juros compensatórios e moratórios.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 594.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025289-19.2013.8.26.0053 -Voto no
5
A imissão na posse do imóvel expropriado aconteceu
depois de haver sido depositado todo o valor da indenização, como afirma a
Municipalidade.
Se assim é, não são devidos juros compensatórios,
rendimentos pagos ao expropriado como contraprestação a este pelo fato de
sua privação do bem, ou da impossibilidade deste de obtenção de renda do
imóvel, representando a renda que poderia ser obtida com o imóvel se ele
não tivesse sido entregue ao Estado.
Hoje o valor de renda obtido com o aluguel de imóveis é
muito baixo, sendo em geral inferior a 0,5% de seu valor ao mês. Por isso os juros
de 6% ao ano bem compensam a falta do imóvel.
No caso, como já se disse, os expropriantes não ficaram
privados do bem. Quando isso aconteceu a indenização já havia sido depositada e
posta à sua disposição, aguardando apenas a comprovação do cumprimento dos
requisitos legais pela expropriada.
Deve aqui, ser observada, também, a decisão plenária da
liminar na ADIN 2332 dada ao final do caput do artigo 15-A do aludido Decreto-lei:
“interpretação conforme a Carta da República, de que a base
de cálculo dos juros compensatórios será a diferença
eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo
e o valor do bem fixado na sentença”.
A solução é aplicada no caso de levantamento de 80% do
depositado. Aqui todo o valor foi transferido para o inventário da expropriada, pelo
que a disponibilidade do bem ficou, desde então, com os herdeiros.
No que diz respeito aos juros moratórios estes também
não são devidos. Não houve mora no pagamento da indenização. Esta foi
prévia e, por isso, não se pode falar em atraso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025289-19.2013.8.26.0053 -Voto no
6
Não sendo devidos os juros aqui discutidos, perde
sentido a discussão acerca da cumulatividade ou não desses mesmos juros.
De qualquer maneira, para evitar a oposição de
embargos de declaração acerca do tema, quanto à incidência de juros
moratórios sobre os juros compensatórios, entende-se que, conforme as
Súmulas no 12 e no 102 do STJ, é ela possível. Mas não neste caso, posto
que, indevidos juros, não há que se falar em cobrança de juros sobre juros:
“Em
desapropriação,
são
cumuláveis
juros
compensatórios e moratórios.” (Súmula 12 STJ)
"A
incidência
dos
juros
moratórios
sobre
os
compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui
anatocismo vedado em lei." (Súmula 102 - STJ)
A natureza dos juros compensatórios é justamente a de
compensar a limitação no uso da propriedade e recompor a renda que representaria o
bem, não auferida em decorrência da sua desapropriação.
Os juros compensatórios integram a indenização, e são
considerados para a base de cálculo dos juros moratórios, em respeito ao princípio
da justa indenização.
A sentença fixou os honorários em 5% da diferença entre o
valor da oferta inicial e a indenização fixada, excluindo-se o depósito complementar
e incluindo-se na base de cálculo, os juros moratórios e os compensatórios.
Afirma o Município ser o caso de inclusão do valor do
depósito complementar na base de cálculo da verba honorária e de exclusão dos
juros compensatórios e moratórios.
No caso, como a oferta foi inferior ao valor da justa
indenização fixada, para fins de honorários advocatícios deve-se levar em conta o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025289-19.2013.8.26.0053 -Voto no
7
valor ofertado, sem inclusão do depósito feito posteriormente. Neste aspecto,
portanto, nada a mudar na sentença.
Dessarte dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica